Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704453-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO, GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: MARCO AURELIO ANTUNES ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO e GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO em face de decisão desta Relatoria que conheceu apenas em parte do agravo de instrumento interposto pelo embargante. Os fundamentos do não conhecimento do agravo restaram assim lavrados na decisão embargada: Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em relação ao pedido de penhora ou de alienação do imóvel, o presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à preclusão da questão debatida no recurso. Em detida análise dos autos de origem verifica-se que essa questão havia sido dirimida pelo Juízo da causa em anterior decisão consoante se extrai do ato judicial constante no ID 70653057 dos autos de origem, verbis: Trata-se de ação de insolvência. Da impenhorabilidade do bem de família O insolvente alegou que o imóvel denominado é bem de família e, portanto, não pode ser arrecadado e levado a leilão. O administrador judicial defendeu que a impugnação é intempestiva e pediu pela rejeição do pedido (ID. 83191210). O Ministério Público aderiu à manifestação do administrador judicial (ID. 83285810). É o relatório. DECIDO. Razão não assiste ao administrador judicial. A impenhorabilidade de bem de família é questão de ordem pública e, portanto, não sofre preclusão. Nesse sentido, veja-se o julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. IMÓVEL DO FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação a penhora, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal. 2. A impenhorabilidade de bem de família é questão de ordem pública, portanto, não alcançada pela preclusão. 3. Conquanto a Lei n.o 8.009/1990 consagre a impenhorabilidade do bem de família, a própria lei prevê exceções a essa regra, enquadrando-se o presente caso no disposto no inciso VII do art. 3o, segundo o qual é penhorável o imóvel do fiador, ainda que bem de família, em execução de contrato de locação, tendo sido a constitucionalidade desse dispositivo reconhecida em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal e em sede de Recurso Repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. Súmula 549 do STJ. Precedentes. 4. Em que pese o recente julgado proferido no Supremo Tribunal Federal em sentido contrário (RE 605.709/SP), tanto a lei de regência como as teses fixadas sob a sistemática de Repercussão Geral e de Repetitivo (Temas 295 e 708, respectivamente) não fazem qualquer distinção acerca da natureza do contrato de locação (se residencial ou comercial). Portanto, legítima a penhora havida no bem de família do fiador em contrato de locação comercial. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1281412, Desemb. Sandoval Oliveira, data de jul. 02/09/2020, Dje 05/10/2020, 2a Turma Cível, TJDFT) (grifei) O bem de família, nos termos do art. 1o, da Lei 8.009/90, é aquele imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar e, por isso, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. O art. 5o daquela lei ainda dispõe que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". Na hipótese dos autos, conforme consulta ao cadastro eletrônico de registro de imóveis (IDs 22502266 e 84202604), o imóvel localizado na SQN 307, BLOCO H, APTO 108, ASA NORTE, registrado no Cartório de 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, sob a matrícula No 43464 (ID. 84202603), é o único imóvel do insolvente e de sua esposa, de forma que não pode ser arrecadado em virtude de ser bem de família. Assim, acolho a impugnação para desconstituir a arrecadação sobre o referido imóvel Oficie-se ao cartório de registro de imóveis competente para determinar a baixa da indisponibilidade gravada sobre o bem (ID. 84202603). (...) Após, intime-se o administrador judicial para dar andamento ao feito, especialmente informar acerca da expectativa de arrecadação do ativo. Conforme se extrai, a questão do reconhecimento da impenhorabilidade e de estar o imóvel protegido por ser bem de família já havia sido dirimida em anterior ato judicial precluso para o qual não houve impugnação. Com efeito, nosso sistema processual não admite a rediscussão da questão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC, cujo teor transcrevo: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, vale a transcrição dos seguintes arestos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do artigo 507 do CPC. (...) 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. (Acórdão 1309613, 07254616320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA INVOCADA. APLICAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Segundo o art. 507 do Código de Processo Civil, "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 2 - Constatando-se que a tese invocada pela Agravante já foi objeto de decisão anterior, mantém-se a decisão unipessoal em que não foi conhecido o Agravo de Instrumento, ao fundamento da sua inadmissibilidade em face da patente preclusão. 3 - Julgado o Agravo Interno, à unanimidade, manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1305061, 07306034820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ANTERIOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. É vedada a discussão, no curso do processo, de questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõem os arts. 507 e 508 do CPC. 2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1296752, 07248337420208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC) quanto a penhora/bloqueio/venda do imóvel de propriedade do cônjuge do insolvente. Nas razões do aclaratório, o recorrente sustenta omissão no julgado, porquanto não teria considerado que o pedido de alienação do imóvel e posterior aquisição de um de menor valor para o devedor insolvente não se confunde com o da desconstituição da penhora. Requer o acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, atribuindo-lhe efeito infringente. A embargada, intimada, não ofertou contrarrazões ao recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e/ou omissão existente no v. julgado e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos. Entende-se por omissão os casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública, e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi. Noutro giro, tem-se por contraditório o julgado que apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional. Por derradeiro, entende-se por obscura a decisão que apresenta falta de clareza/precisão, dificultando o entendimento daquilo que foi decidido. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer vício a ser corrigido pela via dos embargos de declaração. Consoante se denota, a decisão apreciou todas as questões necessárias para o não conhecimento parcial do recurso. Extrai-se das razões recursais do embargante a pretensão de sanar omissão do acórdão em relação à não apreciação da pretensão de venda para aquisição de imóvel de menor valor. Consoante se extrai da decisão, a penhora/arrecadação do imóvel já foi decidida e não é possível rediscutir a possibilidade de venda de imóvel não penhorado/arrecadado para sua alienação. Em outras palavras, só é cabível eventual discussão de alienação de bem devidamente arrecadado/penhorado. Eventual irresignação contra a liberação da constrição do bem, mesmo que sob o argumento de ser possível sua venda para aquisição de outro de menor valor, deveria ter sido interposta quando da decisão que afastou a constrição sobre o imóvel. O que se extrai das razões dos embargos de declaração é a nítida pretensão de reforma da decisão de não conhecimento em parte do agravo de instrumento, devendo tal insurgência ser requerida pela via processual adequada. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes arestos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e, por construção doutrinária e jurisprudencial, quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado. Hipóteses não ocorridas nos autos. 2. O Julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todas as teses aventadas pelas partes quando já tiver encontrado fundamento para decidir, devendo, apenas, explicitar as razões de seu convencimento, sendo certo que inclusive para fins de prequestionamento o embargante deve observar as hipóteses de cabimento enumeradas pelo art. 535 do Código de Processo Civil. 3. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. (Acórdão n. 733643, 20050111165343APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2013, Publicado no DJE: 13/11/2013. Pág.: 69) Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração. É como voto.